Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1018335-38.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELOI BRUNETTA
Vistos.
A parte recorrente, por seu advogado, compareceu aos autos para requerer a desistência do recurso. (id. 122771978).
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se. Publique-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça